Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE À LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS FALSOS. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO ART. 621, INC. I, II E III, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVA. TERCEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
II – Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, que as provas foram exaustivamente analisadas, concluindo-se que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputadas ao requerente.
III – Revisão criminal julgada improcedente.